Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745572-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA MARQUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada PATRÍCIA DA SILVA MARQUES, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0700990-02.2019.8.07.0005 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada. Preparo recolhido (ID 52948189). Indeferi a liminar (ID 52975939). É o relatório. Decide-se. A agravante peticionou no ID 55169205 requerendo a suspensão do julgamento do Agravo em questão, visto que em 20/12/2023, o STJ afetou os Recursos Especiais n°(s) 1894973/PR, 2071335/GO, 2071382/SE e 2071259/SP, de relatoria do Min. Raul Araújo para o julgamento do Tema no 1.230 pelo STJ, no qual será definido “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta 50 salários mínimos.” Pois bem. Em consulta ao Tema Repetitivo 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se a determinação de suspensão, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, apenas de recursos especiais ou agravos em recursos especiais. Dessa forma, O pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.230/STJ não merece prosperar. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão. Mantenha-se o processo em pauta. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024.